Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-64.2015.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa por fotografia, quando realizado seguindo as formalidade do art. 226 do Código de Processo Penal, em especial porque foi presenciado por duas testemunhas.
2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mantém-se a condenação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.